Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. QUESTÕES PENDENTES SOBRE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM E RESPECTIVOS DIREITOS AQUISITIVOS. VIA INADEQUADA. ART. 612 DO CPC. POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de inventário e partilha, rejeitou o pedido de realização de diligências para obter informações acerca do contrato de promessa de venda e compra supostamente firmado entre o de cujus ou sua companheira supérstite e os proprietários de bem imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Sul.

2. A decisão recorrida, embora não tenha atendido integralmente aos pedidos da parte ora agravante (uma das herdeiras do inventariado), possibilitou a expedição de alvará judicial para autorizar que a inventariante, em representação do espólio, providencie as medidas necessárias para eventual regularização de propriedade do imóvel rural em questão.

3. Com base no art. 612 do CPC, a via da ação de inventário não é a adequada para discutir a propriedade ou os direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, principalmente quando envolve registro irregular, direito de terceiros e produção de provas incompatíveis com o procedimento especial. Pelas mesmas razões, não compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões determinar o registro de instrumentos particulares na matrícula de imóvel.

4. A recorrente não apresentou elementos para corroborar a alegação de que o falecido seria o promissário comprador do bem acima mencionado, tampouco demonstrou indícios de que a inventariante teria ocultado patrimônio do acervo hereditário, motivos pelos quais revela-se correta a decisão que rejeitou as diligências pretendidas.

5. Caso seja verificada a existência de bem sonegado ou descoberto posteriormente, é possível realizar a sobrepartilha, assegurando-se os direitos dos herdeiros, conforme o art. 669 do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.